Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF EM FACE DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF. COMPETÊNCIA RATIONE LOCI. LOCAL DO CRIME. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE ORIGINÁRIO.
1. Apesar de a Lei Complementar Distrital no 958/2019, de 23/12/2019, ter modificado os limites físicos das Regiões Administrativas que atingiram, também, os entre Águas Claras e Taguatinga , não se modifica a competência originária do Juízo de Águas Claras, pois, se tratando de competência territorial, é possível a sua prorrogação, ainda que, haja alteração posterior de competência.
2. Conflito negativo de competência julgado improcedente, declarando-se competente a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras para o julgamento do feito.